Tribunal: TJSP
Processo: 1009689-57.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Distrato assinado livremente pelas partes, que deve ser respeitado. Correção monetária. Mera recomposição do valor da moeda. Incidência desde a data desembolso. Distrato que prevê a restituição integral do valor. Juros de mora. Incidência a partir do vencimento do distrato, quando se iniciou a mora da ré. Sucumbência recíproca bem

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Distrato assinado livremente pelas partes, que deve ser respeitado. Correção monetária. Mera recomposição do valor da moeda. Incidência desde a data desembolso. Distrato que prevê a restituição integral do valor. Juros de mora. Incidência a partir do vencimento do distrato, quando se iniciou a mora da ré. Sucumbência recíproca bem fixada. Sentença mantida. Recurso não provido.